Tribunal: TJDFT
Processo: 0740019-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740019-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE GOMES RODRIGUES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51529386) interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação incidental para a requisição judicial de registros movida por DAIANA GOMES RODRIGUES em desfavor de INSTAGRAM – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório (ID 51529389): Recebo em parte a emenda de ID 169802775. A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 169802789 demonstra que a autora recebe remuneração mensal líquida superior a R$4.000,00, valor superior à renda média nacional. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457. Esclareço que a guia pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais . Em razões do recurso, a recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Aduz que os extratos bancários, comprovantes de rendimentos e declaração de Imposto de Renda demonstram a inviabilidade do pagamento sem comprometimento da subsistência. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, inclusive para efeitos recursais, e o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso. Representação processual da agravante no ID 51529387 e sem representação dos agravados por falta de angularização da relação processual. A decisão agravada foi publicada em 31.8.2023 (ID 170326565), sendo o prazo final dia 22.9.2023 e tempestivo o agravo de instrumento interposto em 20.9.2023. Sem preparo em razão do pedido da recorrente de gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O caput do art. 99 do Código de Processo Civil preconiza que a parte poderá formular pedido para fazer jus ao beneplácito na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No caso, há contracheques dos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023 juntados no ID 169802789 os autos de referência, no quais consta que a postulante exerce cargo de gerente em empresa privada de comércio varejista de roupas e acessórios em Águas Claras e recebe, a título de remuneração mensal, aproximadamente, a quantia de R$ 5.650,91 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) de salário bruto. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, o postulante deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, revejam-se julgados deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1682355, 07339277520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1682355, 07339277520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) O salário mínimo vigente desde 1o maio de 2023 é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) e cinco salários correspondem a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Portanto, o montante percebido pela agravante de R$ 5.650,91 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) de salário bruto mensal é inferior ao critério objetivo adotado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal. Encontra-se presente a probabilidade do direito, diante do cotejo entre a renda mensal da recorrente e os termos insculpidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF. Quanto ao perigo da demora, a ordem para recolhimento, ainda que parcelado, das custas processuais tem o condão de impactar na subsistência da agravante e de sua família. Assim, defiro a liminar para permitir o prosseguimento do feito, até ulterior pronunciamento. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador